Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019251-09.2020
AGRAVANTE: SICREDI SUDOESTE MT/PA - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
AGRAVADOS: SL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. E OUTROS
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a conclusão do presente recurso de agravo de instrumento foi feita de forma indevida.
Desta feita, devolvo os autos à Secretaria para se verificar se algum prazo ainda encontra-se pendente.
Em caso negativo, arquive-se. Em caso positivo, ao final do prazo, faça o feito concluso.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR